Tribunal: STF
Processo: ARE 1548488
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO E VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. ARE 639.228 - TEMA 424. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a, do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO PELA IDADE DA VÍTIMA, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 213, §1º, (POR TRÊS VEZES), C/C ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PERSEGUIÇÃO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PRIMEIRO APELANTE E DA LIBERDADE PROVISÓRIA DA SEGUNDA APELANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A AMPARAR A CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE PELO CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO PELA IDADE DA VÍTIMA, CONTUDO INEXISTE ALGUNS ELEMENTOS DO TIPO PARA CONDENAR A SEGUNDA APELANTE PELO MESMO CRIME. EMENDATIO LIBELLI, REALIZADO DE OFÍCIO, PARA ADEQUAR A CONDUTA DA SEGUNDA APELANTE PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 215 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA, EM RELAÇÃO A AMBOS OS APELANTES. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DE PREVALÊNCIA DE HOSPITALIDADE. PREVALÊNCIA DA ATENUANTE SUBJETIVA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA APENAS PARA O PRIMEIRO APELANTE. 3 (TRÊS) CRIMES. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO). APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, COM REALIZAÇÃO, DE OFÍCIO, DE EMENDATIO LIBELLI, PARA READEQUAR A CONDUTA DA SEGUNDA APELANTE PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 215 DO CÓDIGO PENAL.”



    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, “tendo em vista que o Tribunal de Justiça da Bahia não acolheu a preliminar de nulidade, suscitada em razão do indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, dos requerimentos de produção de provas pela defesa”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria relativa ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial não revela Repercussão Geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE 639.228, da Relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011, Tema 424, conforme se pode destacar da ementa do referido julgado: 



    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente